Tribunal: TJBA
Processo: 0341424-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341424-14.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA APELADO: AMBROZ SP PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):WILLIAM CARMONA MAYA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA ESTATAL DESMOBILIZADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL PARA ASSUNÇÃO DE PASSIVOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução de título extrajudicial promovida pela LIVRARIA CULTURA LTDA, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o excesso de execução e a incompetência do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução após a desestatização; (ii) estabelecer se o juízo cível seria incompetente para julgar a demanda, em razão da suposta responsabilidade do Estado da Bahia; e (iii) determinar se há excesso de execução nos valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR A desestatização da EBAL, formalizada por meio do Edital de Licitação nº 001/2018 e do Decreto Estadual nº 18.388/2018, não implica a automática assunção dos passivos pelo Estado da Bahia, sendo necessária a observância do procedimento específico previsto no art. 4º do referido decreto, notadamente a cientificação da Procuradoria Geral do Estado sobre a demanda judicial. A Apelante não demonstrou ter cumprido o rito exigido pelo Decreto Estadual nº 18.388/2018, especialmente quanto à comunicação formal da existência da demanda à PGE, de modo que não se perfectibilizou a assunção do débito pelo Estado da Bahia. A ilegitimidade passiva da EBAL não se configura apenas pela menção à desestatização; a responsabilidade pelo passivo permanece com a pessoa jurídica contratante, até que se comprove o cumprimento das condições legais para transferência da obrigação ao ente público. A alegação de incompetência do juízo de origem não subsiste, pois a responsabilidade pela dívida não foi transferida ao Estado da Bahia, permanecendo a relação jurídica de natureza privada, de competência do juízo cível. A insurgência contra suposto excesso de execução não merece acolhimento, uma vez que a Apelante não apresentou a memória de cálculo exigida pelo art. 917, §3º, do CPC, e os encargos aplicados (IGPM e juros de 1% ao mês) estão de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0341424-14.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL e como apelada AMBROZ SP PARTICIPACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.